Tribunal: TJMT
Processo: 0006965-59.1998.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006965-59.1998.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUILHERME BEZERRA DE CASTRO - CPF: 449.387.057-53 (EMBARGADO), GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - CPF: 759.795.191-49 (ADVOGADO), EDNA BELLEZONI LOIOLA GONCALVES - CPF: 294.015.518-63 (ADVOGADO), SUELY SANTOS ARAUJO - CPF: 523.294.291-34 (EMBARGADO), SYLVIO SANTOS ARAUJO - CPF: 531.361.601-34 (ADVOGADO), INSTITUTO DE TUMORES E CUIDADOS PALIATIVOS DE CUIABA LTDA - CNPJ: 03.408.844/0001-64 (EMBARGANTE), GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - CPF: 759.795.191-49 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), JULIANO COELHO BRIANTI - CPF: 651.923.461-34 (ADVOGADO), BETTANIA MARIA GOMES PEDROSO - CPF: 816.609.791-53 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), SUELY SANTOS ARAUJO - CPF: 523.294.291-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO - CPF: 571.937.031-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – RECURSO PROVIDO À UNANIMIDADE – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0006965-59.1998.8.11.0041

EMBARGANTE:

INSTITUTO DE TUMORES E CUIDADOS PALIATIVOS DE CUIABÁ LTDA

EMBARGADO:

GUILHERME BEZERRA DE CASTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração (Id 129772672) opostos pelo
INSTITUTO DE TUMORES E CUIDADOS PALIATIVOS DE CUIABÁ LTDA
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 128794162) que, a unanimidade, proveu
recurso de apelação cível interposto pelo ora embargado
GUILHERME BEZERRA DE CASTRO
,
para reformar a sentença proferida nos autos da ação declaratória sob no. 6965-59.1998.8.11.0041 e declarar nula a Quarta Alteração Contratual do

Instituto de Tumores de Cuiabá S/C Ltda. que promoveu a exclusão de sócios do seu quadro societário (Id 116075987).

Em suas razões recursais, o Instituto embargante alega contradição em fatos envolvendo a sociedade Oncomed, mediante a arguição de que o
“v. acórdão utilizou de afirmação totalmente equivocada quanto a destinação comercial e empresarial da empresa Oncomed, utilizando como justificativa de que outros sócios da empresa Embargante, também abriram empresas concorrentes, inexistindo concorrência desleal”
(sic).

Assevera o embargante que
“o acórdão caminha em uma linha argumentativa de que houve compensação da conduta por ter outros sócios aberto a empresa Oncomed, todavia, a forma de atendimento era totalmente diferente, a Oncomed nunca atendeu pacientes do SUS, o que esclarece impossibilidade de concorrência desleal no caso tornando as conclusões do v. acórdão contraditórias”
(sic).

Assevera ainda a ocorrência de obscuridade do acórdão
“quando sustenta que para excluir o sócio a conduta deste deve ser considerada grave, que as animosidades apresentadas nos autos não são suficientes para justificar a penalidade de exclusão”
(sic).

Argumenta o embargante que na instrução foi
“demonstrado pelas duas testemunhas que prestaram depoimento que o Embargado aliciou diversos funcionários para sair da empresa Embargante e prestar serviço na sua nova empresa, que alguns funcionários foram e outros não, inclusive uma das testemunhas foi aliciada para trabalhar na nova empresa do Embargado”
(sic).

Diante disso, requer o recebimento dos presentes embargos declaratórios, e ao final, que sejam os mesmos acolhidos, com efeitos infringentes, sanando-se os vícios da contradição e obscuridade acima apontados, de modo a manter a improcedência da sentença proferida no juízo
a quo
.

Nas contrarrazões (Id 132127657), o embargado assevera inexistir a alegada contradição e afirma que
“restou evidenciado de forma clara, que não houve justa causa plausível para exclusão do sócio Embargado, mas sim, a exclusão ilegal por simples interesse de cunho exclusivamente pessoal”
(sic).

Aduz ainda a ausência da alegada obscuridade no julgado mediante assertiva de que
“em análise a todo o conjunto probatório, depreende-se que não houve qualquer razão suficiente e robusta, ou seja, não houve justa causa para a exclusão do sócio, ora Embargado, da sociedade”
(sic).

Requer, assim, sejam rejeitados os embargos de declaração e mantido integralmente o acórdão recorrido.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegado vício de contradição e obscuridade no acórdão (Id 128794162), assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL – EXCLUSÃO DE SÓCIO DO QUADRO SOCIETÁRIO – QUEBRA DA
AFFECTIO SOCIETATIS
– JUSTA CAUSA NÃO COMPROVADA NOS AUTOS – PROCEDIMENTO UNILATERAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO –

SENTENÇA RETIFICADA –
RECURSO PROVIDO
.

A exclusão de sócio pela quebra da
affectio societatis
reveste-se de medida extrema que demanda inequívoca comprovação de justa causa, mediante robusta prova de ato praticado pelo sócio excluído prejudicial à atividade desenvolvida pela sociedade.

A existência de Cláusula de Contrato Social que autoriza a maioria dos sócios deliberarem sobre alteração contratual, não possui condão de dispensar a observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, quando a alteração envolver a exclusão de sócio.
”

Consoante relatado, o embargante aduz ocorrência de contradição, sob a arguição de que houve “
afirmação totalmente equivocada quanto a destinação comercial e empresarial da empresa Oncomed (...)”
(sic).

Entretanto, ao cotejo do voto condutor do r. acórdão recorrido (128794165), verifica-se que a menção em relação a empresa Oncomed restringiu-se ao seguinte teor:

“Por outro lado, a empresa ONCOMED - CLÍNICA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DO CÂNCER S/C LTDA. foi criada pelos sócios CRISTINA GUIMARÃES INOCÊNCIO e GILMAR FERREIRA DO ESPIRITO SANTO (além da sócia retirante Suely Santos Araújo), na data de 10 de junho de 1996, dois meses antes de o apelante criar a empresa dele, era especializada em quimioterapia e também em radioterapia (fls. 31/33 – Id 116075987), ou seja, a mesma atividade das empresas do apelante e dos demais sócios integrantes do instituto apelado, e mesmo assim não foram tidos como desleais.”

Percebe-se, desde logo, que o conteúdo averbado em referido parágrafo, não se trata de um juízo interpretativo, e sim, limita-se apenas à transcrição de elementos constitutivos do referido Instituto, extraídos de seu próprio Contrato de Constituição de Sociedade Civil (Id
116075987).

No início do aludido documento tem-se a indicação dos sócios, enquanto na cláusula quinta estabelece o objeto da sociedade como sendo a prestação de serviços de “tratamento multidisciplinar do câncer”, e em sua parte final, registra a data da respectiva constituição.

Assim, as informações inerentes à constituição e a atividade da referida empresa se fizeram presente no acórdão recorrido, por ocasião da referência em relação às demais empresas indicadas, inexistindo qualquer contradição em sua “destinação comercial” com relação ao conteúdo do julgado.

Quanto à alegação de obscuridade do acórdão no ponto em que averba
“(...) para excluir o sócio a conduta deste deve ser considerada grave, que as animosidades apresentadas nos autos não são suficientes para justificar a penalidade de exclusão”
(sic), do mesmo modo não merece acolhimento, pois trata-se da conclusão do julgador após sopesar todo o acervo probatório reunido nos autos.

O tema central que revestiu a espécie, ou seja, a aferição entre os fundamentos aplicados na sentença proferida pelo magistrado singular e o conteúdo do recurso de apelação, foram regularmente apreciados no acórdão recorrido, sendo desnecessário repisá-los integralmente, eis que registrados no Id 128794165.

Todavia, transcrevo apenas trecho do voto condutor do acórdão recorrido para que não paire dúvidas acerca da propalada obscuridade,
verbis
:

“(...)
Quanto ao mérito do recurso, vê-se que o ponto nevrálgico envolve aferir se os fundamentos aplicados na sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de cláusula contratual, devem prevalecer ou se merecem alguma modificação.

Após minucioso exame de todos os documentos encartados nos autos de origem, assim como, após ouvir todos os áudios inerentes aos depoimentos do apelante e da representante do instituto apelado, bem como às oitivas colhidas de duas testemunhas arroladas por este, denota-se que o apelo merece prosperar.

Embora a
exclusão
do
sócio
seja um direito da sociedade para fins de se defender contra quem põe em risco a permanência de suas atividades, exige-se a comprovação da existência de falta grave, compreendidas estas como aquelas que impedem o prosseguimento normal da atividade, de forma que a
exclusão
do
sócio
venha a se tornar a única forma de proteger a organização empresarial.

Extrai-se dos autos que a exclusão do ora apelante do quadro societário ocorreu de forma
unilateral
, tendo este conhecimento através de notificação extrajudicial expedida nos seguintes termos (...)
”

Portanto, diferentemente do alegado pelo embargante, inexiste contradição e obscuridade no v. acórdão recorrido, pois de forma suficiente e fundamentada, apreciou a matéria posta por ocasião do julgamento de recurso de apelação.

Oportuno ainda ressaltar que é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que o fato de o Magistrado não ter enfrentado uma a uma as teses apresentadas pela parte embargante não implica em decisão desmotivada, se, ao perfazer a análise jurídica dos fatos constantes do processo, justificou os motivos pelos quais acolheu ou deixou de acolher esta ou aquela argumentação.

Aliás, a mera alegação de falta de pronunciamento expresso sobre ponto que reputa imprescindível não guarda pertinência com a pacífica – e ainda atualizada – jurisprudência da Corte Superior, segundo o qual
“mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada”
, já que
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
, sobretudo porque
“possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida”
(STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DA DECISÃO POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DAS EXECUTADAS – RECEBIMENTO POR PESSO QUE SE APRESENTOU COMO REPRESENTANTE LEGAL – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão proferida pelo Julgador de primeiro grau não padece de falta de fundamentação; ao contrário, especificou os fundamentos determinantes para o deslinde da controvérsia.

Ademais, o magistrado não está obrigado a esgotar todas as argumentações trazidas pelas partes, desde que demonstre, ainda que de forma sucinta, os fundamentos de fato e de direito utilizados para formação de seu convencimento ao enfrentar as teses vertidas pelas partes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha firme no sentido de que a citação é válida quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo, prevalecendo a teoria da aparência.

Na hipótese, da Certidão lavrada pelo Oficial de Justiça em 29/08/2017, colhe-se que foi promovida a citação das Agravantes na pessoa de Zulmiel Barbosa Machado, “o qual apresentou-se como filho e procurador da Executada ZULMIRA BARBOSA PERES e da empresa ZULMIRA BARBOSA - ME”, de modo que não há falar em nulidade da citação.”
(1011339-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado 17/09/2020)

Logo, o que se evidencia é a pretensão do Instituto embargante em rediscutir fundamentos aplicados no conteúdo do julgamento, o que denota reexame da matéria, modalidade que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
”
(1016713-55.2020.8.11. 0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

Nessa senda,
o inconformismo com o resultado de julgamento, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja
embargos
de
declaração, eis que estes não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

O julgado combatido é claro quanto às razões que levaram ao provimento do recurso apelatório, não restando evidenciada contradição ou obscuridade no acórdão prolatado.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
INSTITUTO DE TUMORES E CUIDADOS PALIATIVOS DE CUIABÁ LTDA.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022